Tribunal: CARF
Processo: 13639.001004/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.001004/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.757 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
VILU ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. TÍTULOS
PRÓPRIOS.
Constitui infração tributária punível com multa a empresa deixar de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
LIVRO DIÁRIO. RETIFICAÇÃO. RELEVAÇÃO DA PENALIDADE.
CORREÇÃO DA FALTA. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para efeito de prova a favor da empresa, o livro Diário deverá estar registrado e
autenticado no órgão competente. Incabível a relevação da multa quando a
correção da falta ocorre após o prazo final de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.001004/2008-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001004/2008-16

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-24.449, de 17/06/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 38/40):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar, mensalmente,
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
MULTA. RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a relevação da multa aplicada se não foram atendidos todos os requisitos
previstos na legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.178.183-2, por deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (fls. 02/12).
Segundo a autoridade tributária, no exame dos livros Diário e Razão foram
constatadas as seguintes irregularidades, vinculadas a lançamentos de prestação de serviços por
pessoas físicas (fls. 08):
- PAGT. NF 1345 ALEX SANDER ZANGALE ZAQUINE, lançado na conta
4.2.09.001-Despesas com veículos - Combustíveis e lubrificantes;
- PAGT. N.F. N° 1509 DÊNIO DE CASTRO COUTO, lançado na conta 4.2.09.002 -
Despesas com veículos - conservação;
- PAGT. N.F. N° 001235 DÊNIO DE CASTRO COUTO, lançado na conta 4.2.13.018 -
Outras despesas - despesas com prestação de serviços a Telemar;
- PAGT. N.F. No 901 JOSE HELENO MONTEIRO ANDRADE, lançado na conta
4.213.006 - Outras despesas - despesas com serviços prestados.
A obrigação tributária tem previsão legal no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, enquanto a multa está estipulada na alínea “a” do inciso II do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 34.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001004/2008-16

A ciência da autuação se deu em 21/11/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 32/34).
Intimada por via postal em 06/07/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 05/08/2009, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual reafirma a correção da sua escrituração contábil, por meio da
retificação de lançamentos feitos com erro, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade
(fls. 41/42 e 43/45).
Destaca o apelo recursal que a infração não resultou em lesão ao Erário, tampouco
a autuada agiu com dolo, fraude ou má-fé. Assim, requer o cancelamento do auto de infração,
por ser primária e inexistir qualquer circunstância agravante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A autuada protocolou impugnação no dia 19/12/2008 contra o auto de infração
lavrado pela fiscalização, quando havia possibilidade de relevação da multa aplicada, com
fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação
do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007.
Confira-se o texto:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001004/2008-16

Como se observa do texto copiado, são requisitos cumulativos para a relevação da
multa: (i) pedido e correção da falta até o prazo final da impugnação; (ii) infrator primário; e (iii)
inexistência de circunstância agravante.
Após examinar a documentação juntada pela empresa na impugnação, o acórdão
de primeira instância destacou as seguintes deficiências: (i) falta de autenticação, na Junta
Comercial, das folhas do livro Diário de 2008; (ii) diferenças entre os códigos das contas
creditadas, quando feita a comparação com o relatório fiscal; e (iii) histórico de lançamentos sem
registro do motivo da retificação (fls. 35/36).
Ao final, a decisão de piso concluiu pela inexistência do saneamento da falta,
motivo pelo qual a multa não poderia ser relevada.
No recurso voluntário, a empresa trouxe o Plano de Contas para não deixar
dúvidas que os lançamentos retificados correspondem aos registros contábeis mencionados no
relatório fiscal da infração. Além disso, providenciou a complementação do histórico dos
lançamentos, acrescentando o motivo da retificação (fls. 52/60).
Pois bem. A autuada assumiu a falha na escrituração contábil e procurou corrigir
os erros apontados, mediante retificação dos lançamentos no livro Diário do exercício em que
constatada a sua ocorrência, tendo em conta a impossibilidade de retificar o livro de 2004 já
autenticado pela Junta Comercial.
Em que pese o aparente esforço da recorrente para sanar as irregularidades, é
incabível a relevação da multa quando a correção da falta ocorre após o prazo final de
impugnação.
Para efeito de prova a favor da empresa, o livro Diário deve conter as
formalidades intrínsecas e extrínsecas previstas nas normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil, dentre elas o registro e a autenticação no órgão competente.
No caso de sociedade empresarial, como ora se cuida, a obrigatoriedade de
registro do livro Diário está prevista no Código Civil e nos atos da legislação de Registro do
Comércio. 1
Os autos estão instruídos com fls. do livro Diário, que parecem extraídas
diretamente do sistema de processamento de dados, porém inexistente a comprovação do registro
e autenticação na Junta Comercial. É dizer que a escrituração contábil não está revestida das
formalidades para fazer prova dos fatos nela registrados. Enquanto não houver a autenticação do
livro, os dados poderão ser modificados, o que compromete a força probatória.
Em verdade, o livro Diário apresentado é referente aos meses de janeiro a
dezembro do ano de 2008, submetido à autenticação na Junta Comercial somente após o
encerramento do período de apuração, quando há transcrição das demonstrações contábeis do
exercício.

1 Art. 1.181 do Código Civil, aprovado pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2012, e art. 12 da Instrução
Normativa no 107, de 23 de maio de 2008, do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.757 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001004/2008-16

Em contrapartida, para fins de relevação da penalidade, a retificação da
contabilidade deveria ocorrer até o dia 23/12/2008, correspondente ao termo final do prazo de
impugnação, mediante a comprovação de que a escrituração corrigida foi levada ao registro
público.
A correção da falta depois de esgotado o prazo de impugnação não surte os efeitos
previstos na legislação tributária (art. 291, § 1o, do RPS).
Quanto à ausência de dolo, fraude ou má-fé da empresa, não afasta a aplicação da
sanção pecuniária, tampouco é requisito, por si só, para autorizar a relevação da multa. Mesmo
para atenuar a penalidade é exigida a correção da falta até o termo final do prazo para
impugnação.
Logo, a penalidade deve ser mantida.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital